Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704854-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇAS DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ 2. A pretensão de obstar o plano de saúde de realizar cobranças e de realizar a rescisão contratual ante o inadimplemento exige a prova do fato constitutivo do direito autoral, consistente na demonstração da quitação de suas obrigações. 3. A ausência de prova quanto ao pagamento de parcelas devidas pelos beneficiários desautoriza obstar o plano de saúde tanto de realizar cobranças quanto de promover as consequências pelo inadimplemento, dentre as quais está a rescisão contratual. 4. É direito do credor realizar cobranças ante o não pagamento, assim como advertir os devedores, de forma respeitosa, quanto ao risco de rescisão do contrato, como exercício regular de seu direito, a teor do disposto no art. 188, inc. II, do Código Civil. 5. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a atuação do suposto ofensor e o dano alegado. Ante a ausência de ato ilícito não se pode falar em ocorrência de dano moral. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 85, §11 do CPC. 7. Apelo desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 e 1.023, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco no ônus de distribuição da prova. Em adição, sem apontarem qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, conclui que a recorrida, de acordo com o documento apontado, passou a ser de modalidade de autogestão somente em 2017, razão pela qual entende que incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no caso. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco merece prosseguir o recurso especial no tocante à aventada ofensa ao artigo 1.023 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativo e consolidado entendimento da Corte Superior, “A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à tese recursal referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) ou divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009